Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-81.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002305-81.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CHARLES ANTONIONI SILVA FARIAS - CPF: 495.833.521-87 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002305-81.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorrido(s):

CHARLES ANTONIONI SILVA FARIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS COM PESSOAL DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Reclamante, servidora pública municipal, que exerce o cargo de Técnico Administrativo Educacional – TAE, desde 03/02/2003, fazendo jus a elevação de classe de “B” para “C” (progressão horizontal) desde 13/07/2016, bem como elevação de nível de 05 para 06 (progressão vertical) desde 22/02/2018.

Afirma ter cumprido com os requisitos exigidos na lei vigente, ingressando com os respectivos pedidos administrativos, ambos com pareceres da Procuradoria Geral do Município de Barra do Garças positivos ao seu pleito, porém, não respeitado pelo ente público.

Em razões recursais, o Município de Barra do Garças apenas aponta que a progressão é indevida, na medida em que ausente a dotação orçamentária.

Ocorre que, eventual ausência não elide da responsabilidade da municipalidade quanto as despesas com seu pessoal.

Neste sentido o STJ já assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/07. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AgRg no AREsp 86.640, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC n. 101/2000" (AgRg no Ag 1.370.477, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 464.951 – RN)

Saliento ainda que, em relação ao próprio Município de Barra do Garças, há julgados do Tribunal de Justiça do Mato Grosso alinhados ao decisum recorrido. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº. 096/2006 DE BARRA DO GARÇAS – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO –

DESPROVIDO.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Não há como negar aplicabilidade à Lei Municipal vigente, que instituiu a progressão funcional, sob o argumento de falta de dotação orçamentária, sem fazer prova do alegado.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – MULTA – EXCLUSÃO –SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. (TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 33664/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO VERTICAL (NÍVEIS) – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NOS NÍVEIS – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – INCIDÊNCIA – DIFERENÇAS SALARIAIS – PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS (ACRÉSCIMOS DECORRENTES DA PROGRESSÃO) – INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Decorrido o prazo previsto no artigo 15, II, da Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 91, de 22 de dezembro de 2005, sem a realização de avaliação desempenho, o servidor tem o direito de progredir nos níveis da carreira de forma automática, conforme prevê o § 2º do mesmo artigo.

2. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

3. Não há como negar aplicabilidade à Lei Municipal vigente, que instituiu a progressão funcional, sob o argumento de falta de dotação orçamentária, sem fazer prova do alegado. (TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 83/2018)

Assim, escorreita a sentença de procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020